Tribunal: STF
Processo: RHC 65690
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-01
Data de publicação: 1987-12-01

Ementa:
- SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTE DE RELEVANTE
VALOR MORAL NÃO ADMITIDA PELO JÚRI E DE CONFISSAO ESPONTANEA A SER
APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. REGIME DE PRISÃO OPORTUNAMENTE
FIXADO. IRRELEVÂNCIA DOS DEFEITOS  FORMAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DE
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU, MANTIDA A PRISÃO EM FACE DA
IMUTABILIDADE DO VEREDITO CONDENATÓRIO.